Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707937-68.2021.8.07.0016 RECORRENTE: LIZANDRA DE SOUZA ROCHA RIBAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL SANTA HELENA S/A DECISÃO Cuida-se de recurso extraordinário (ID 46999291) interposto pela autora contra o acórdão de ID 45688981 que negou provimento aos recursos inominados para aplicar a tese fixada no Tema n. 1.033/STF. Verifica-se que Rede D’OR São Luiz S.A. - Unidade Santa Helena opôs embargos de declaração contra o aludido acórdão (ID 46054474) nos mesmos termos das razões do recurso extraordinário de ID 46999291, razão pela qual a requerente apresentou resposta requerendo seu acolhimento. Consoante ID 49447679, os aclaratórios foram parcialmente acolhidos, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DOS GASTOS NA REDE PRIVADA. OMISSÃO DO ESTADO. PARTE DA INTERNAÇÃO ANTERIOR À DECISÃO JUDICIAL. DEVER DE INDENIZAR DE FORMA INTEGRAL NO PERÍODO EM QUE A PACIENTE FICOU INTERNADA SEM A ORDEM JUDICIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.033 DO STF APÓS A INTIMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ACERCA DA DECISÃO JUDICIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (...) 14. Depreende-se, portanto, que o entendimento sobre a aplicação da Tabela do SUS, em conformidade com o Tema 1033/STF, é restrito aos serviços prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, ou seja, fica condicionada à uma ordem judicial. 15. Portanto, no caso em apreço, em que parte do atendimento da paciente/autora foi prestado sem determinação judicial (do dia 31/12/20 até 03/01/21, às 15h33), deve ser afastado, nesse período, o entendimento descrito na referida tese. 16. Certo, pois, que o acórdão proferido ao ID n° 44251691 padece de contradição nos seus itens "10" e "11", pois, ao mesmo tempo em que reconhece que houve deferimento judicial posterior para a transferência da paciente, afirma ser plenamente aplicável ao caso o Tema 1033/STF. 17. Com efeito, diante da clara responsabilidade objetiva da Administração Pública, o Distrito Federal deve pagar de forma integral as despesas médicas realizadas do dia 31/12/20 até 03/01/21, às 15h33min, afastando, dessa forma, a aplicação da tabela do SUS. E, quanto às despesas realizadas a partir do dia 03/01/21, às 15h34min., momento em que a Secretaria de Saúde foi intimada da decisão judicial, até 05/01/21, deverá ser aplicado o Tema 1033/STF. 18. Por conseguinte, deve ser dado parcial provimento aos embargos de declaração interposto pela Rede D'or São Luiz S/A quanto à forma de ressarcimento das despesas em nome da autora perante o Hospital Santa Helena, onde permaneceu internada no período de 31/12/2020 até a sua respectiva alta hospitalar em 05/01/2021. 19. Em face do exposto, CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE O RECURSO, a fim de sanar a contradição no acórdão 44251691, para DETERMINAR que o Distrito Federal efetue o pagamento de forma integral das despesas médicas realizadas do dia 31/12/20 até 03/01/21, às 15h33min, afastando, dessa forma, a aplicação da tabela do SUS. E, quanto às despesas realizadas do dia 03/01/21, às 15h34min., momento em que a Secretaria de Saúde foi intimada da decisão judicial, até 05/01/21, deverá permanecer a aplicação do Tema 1033/STF, conforme descrito no acórdão recorrido. 20. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1733136, 07079376820218070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acolhimento dos embargos de declaração, Rede D’OR São Luiz S.A. - Unidade Santa Helena apresentou a petição de ID 51556925 na qual alegou perda de objeto do apelo extremo. Intimada sobre os termos da petição, a autora/recorrente pleiteou a desistência do recurso extraordinário (ID 52171221). Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal